Tribunal: TJMT
Processo: 1012547-48.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012547-48.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), SUELEN MICHELIN FORTES - CPF: 017.257.231-23 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – SUPOSTA DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES APROVADOS QUE NÃO TOMARAM POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO ATRAVÉS DE PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

A suposta desistência de candidatos informalmente, ou seja, sem a efetiva comprovação da ausência de posse em concurso público, não configura o surgimento de novas vagas, nem mesmo convola o direito do classificado fora do número de vagas previstas no Edital em direito líquido e certo.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Suelen Michelin Fortes,
contra ato tido como coator atribuído ao
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quinto (5o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: História (Ampla Concorrência) – Município de Comodoro, que ofertou três (3) vagas, e 3 (três) candidatos foram nomeados, destes, 2 (dois) não tomaram posse.

Assevera que o candidato Bruno Gemelli, aprovado na segunda (2a) posição e a candidata Carla Daiana Santos Rodrigues, aprovada em terceiro (3a) lugar, nomeados, respectivamente, no dia 7 de maio de 2018 e 3 de julho de 2018, não tomaram posse.

Afiança que, ao invés de nomear os candidatos classificados no cadastro de reserva do certame, a Administração está a manter contratações temporárias para ocupar as vagas do cargo em referência, razão pela qual possui direito líquido e certo à nomeação.

Requer o deferimento segurança para determinar sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: História (Id. 3901369).

Notificado previamente (Id. 5624869), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 5737625).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 5705399).

Indeferida a liminar pretendida (Id. 5753908).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela denegação da segurança (Id. 6801458).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020